Tribunal: STF
Processo: ADI 5061
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA DEFINIR CONFEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ENTIDADE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMANDE O JULGAMENTO PRESENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 



    2. O vício de omissão não está presente no acórdão ora embargado, pois o decisum enfrentou a matéria de forma exaustiva, salientando que (i) a requerente não representa a totalidade de uma “categoria”; (ii) que a requerente não comprovou a preexistência de representatividade nacional ao tempo da propositura da ação; e (iii) que o dispositivo legal impugnado extrapola a esfera jurídica dos representados pela requerente. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria.



    3. Nos termos dos artigos 317, § 5º, e 337, § 3º, do RISTF, com a redação conferida pela Emenda Regimental 51/2016, os agravos internos e os embargos de declaração podem, a critério do relator, ser submetidos a julgamento por meio eletrônico. Não há na hipótese dos autos situação excepcional que demande a realização de julgamento presencial.



    4. Embargos de declaração não providos.